Tribunal: TCU
Processo: 023.613/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a cessão de crédito com garantia real pelo Banco do Brasil S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 831/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S.A., relacionadas à operação de cessão de crédito (Cédula de Crédito Bancário 20/00564-4) ao fundo " Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados", formalizada por escritura pública lavrada em 24/2/2023, no 20o Tabelião de Notas de São Paulo/SP (peças 1 e 4). Considerando que o denunciante, em síntese, sustenta que o Banco do Brasil teria dispensado indevidamente tratamento de "crédito podre" a um crédito garantido por hipoteca sobre imóvel rural, culminando na cessão desses direitos creditórios em condições supostamente desvantajosas para a instituição; afirma que o bem garantidor teria sido avaliado em patamar elevado e posteriormente arrematado em leilão judicial por R$ 18.500.000,00, pago à vista, o que, em sua ótica, reforçaria a tese de "preço vil" e possível dano ao patrimônio do Banco; Considerando que o denunciante alega violação ao princípio da publicidade (art. 37 da CF), porque a escritura pública registra que o preço foi consignado em instrumento particular apartado, sob confidencialidade, impedindo o controle da vantajosidade do negócio; e aponta, ainda, possível impropriedade formal, na ausência de averbação da cessão da hipoteca na matrícula do imóvel, constando apenas registros relacionados à penhora judicial; Considerando que a unidade instrutora, ao realizar o exame de admissibilidade, concluiu que a denúncia não preenche os requisitos do art. 235 do Regimento Interno do TCU, notadamente por não estar acompanhada de indícios mínimos concernentes à irregularidade ou ilegalidade noticiada, requisito também enfatizado no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a referência do denunciante ao desempenho econômico recente do Banco do Brasil, como pano de fundo para sugerir relação com a política de cessão de créditos, por ser genérica e desacompanhada de elementos que estabeleçam nexo com a operação específica impugnada, não supre a exigência de indícios mínimos para fins de admissibilidade; Considerando que a alegação central de antieconomicidade ("preço vil") foi formulada sem apresentação de elemento objetivo essencial para o escrutínio inicial - o valor efetivo e as condições econômicas pactuadas na cessão -, valendo-se o denunciante de presunções e inferências indiretas a partir de eventos posteriores (v.g., arrematação judicial do bem), insuficientes para caracterizar o lastro mínimo exigido nesta fase; Considerando que a cessão de créditos inadimplidos ( non-performing loans ) constitui instrumento usual de gestão de ativos e riscos por instituições financeiras, em que a ocorrência de deságio pode decorrer de custos e tempo de recuperação, incerteza judicial, despesas operacionais e liquidez do bem garantidor, não sendo possível inferir irregularidade apenas da existência de desconto na cessão; Considerando que os elementos juntados (laudo pericial e carta de arrematação) são úteis para contextualizar o cenário de execução e de formação de preço em ambiente judicial, mas não se mostram suficientes, por si sós e na ausência de elementos objetivos sobre a precificação e motivação do negócio, para indicar ilegalidade, fraude, favorecimento, erro grosseiro ou dano na operação de cessão questionada; Considerando especificamente que publicidade administrativa não se confunde com divulgação irrestrita de condições negociais sensíveis; que pode haver legítimo sigilo comercial oponível a terceiros, sem prejuízo do controle institucional, quando cabível, por meio dos instrumentos próprios; e que não compete ao TCU atuar como instância revisora de estratégia comercial de banco público, substituindo o gestor na avaliação de conveniência e oportunidade de decisões típicas de administração de carteira e desinvestimento, salvo diante de indícios mínimos e objetivos de ilegalidade, irregularidade ou dano, o que não se verificou no caso concreto; Considerando que, quanto à suposta falha na averbação da hipoteca, a unidade instrutora consignou tratar-se de questão formal que não gerou prejuízo comprovado à execução ou ao erário, situando-se na esfera de risco operacional sem relevância para a atuação do controle externo neste momento; Considerando que, ausente o requisito de admissibilidade relativo à suficiência de indícios mínimos, a unidade instrutora propôs o não conhecimento da denúncia e o consequente arquivamento, restando prejudicado o exame do pedido cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 143 do Regimento Interno do TCU, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade, notadamente pela ausência de indícios mínimos concernentes à irregularidade ou ilegalidade noticiada; b) declarar prejudicado o pedido de medida cautelar, em razão do não conhecimento; c) dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Banco do Brasil S.A., encaminhando-lhes cópia deste acórdão e da instrução da unidade instrutora (peça 11); d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.613/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.